Tribunal: STF
Processo: ARE 1423440
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Gilberto Empreendimentos Imobiliários Ltda. e outros com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional (eDoc 30), contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (eDoc 21):



    APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PARCELAMENTO DO SOLO URBANO IRREGULAR. Inexistência de obras de infraestrutura básica, alguns deles classificados como sendo “serviços essenciais” (água, energia elétrica, sistema de esgoto). Responsabilidade solidária dos loteadores e do Município de Avaré por omissão (não fiscalização), e por ter aprovado o projeto de loteamento em desacordo com a legislação que rege o parcelamento do solo urbano. Obrigação do Município em conduzir tecnicamente a regularização, inclusive no tocante às aprovações necessárias junto aos órgãos competentes. Aplicação dos arts. 40 e 47 da Lei 6.766/79; 



    Responsabilidade solidária entre os réus na implantação da infraestrutura mínima do loteamento; 



    Obrigações de fazer que devem ser cumpridas no prazo máximo de 01 (um) ano a contar do trânsito em julgado. Manutenção das multas diárias impostas na sentença. Ação julgada procedente em primeira instância. Sentença parcialmente reformada. 



    RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 



    Em suas razões recursais, os recorrentes alegam a violação aos arts. 1º, IV, 3º, II, 5º, caput, XXXV, XXXVI e LV, 30, I e VIII, 93, IX e 170, todos da Constituição Federal. Aduzem que o acórdão recorrido contrariou os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa, vedação ao enriquecimento ilícito, direito adquirido, ato jurídico perfeito, proporcionalidade, razoabilidade e da confiança do particular, bem como decisões proferidas pelo Supremo.



    Sustentam, em síntese, que o loteamento objeto dos autos é regular, aprovado pelo Poder Público, e que foram realizadas todas as obras de infraestrutura exigidas pela legislação vigente à época de sua constituição.



    Argumentam que estaria prescrita a pretensão da obrigação de fazer relativa às obras de infraestrutura.



    Ressaltam que o acórdão é nulo, eis que a oposição ao julgamento virtual não foi observada pelo Tribunal de origem, ocasionado violação à inafastabilidade de jurisdição e ao dever de fundamentação das decisões.



    Assinalam, finalmente que a decisão recorrida fere os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade por exigir todas as obras de infraestrutura pretendidas em uma área eminentemente rural, de pouca densidade populacional.



    O apelo extremo foi inadmitido pela Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo à justificativa i. do quanto decidido pelo Supremo nos Temas n. 339/RG e 660/RG; e ii. da incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF (eDoc 37).



    Em face dessa decisão, os recorrentes interpuseram agravo interno – o qual teve seu seguimento negado (eDoc 42 e 44) – , e o presente agravo em recurso extraordinário (eDoc 41).



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a vista ao Ministério Público Federal que, em parecer da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República, Dra. Cláudia Sampaio Marques, opinou pelo desprovimento do agravo, assentando a seguinte conclusão (eDoc 120):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM LOTEAMENTO NO MUNICÍPIO DE AVARÉ/SP. PRETENSÃO JULGADA PROCEDENTE EM PRIMEIRA INSTÂNCIA E RATIFICADA PELO TJ/SP, SENDO IMPOSTA OBRIGAÇÃO DE FAZER AOS RÉUS, CONSISTENTE EM REALIZAR MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO LOCAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELO INADMITIDO NA ORIGEM DIANTE DO TEMA 660 DE REPERCUSSÃO GERAL E DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO BUSCANDO CONFERIR TRÂNSITO AO RECURSO. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL, SENDO A OFENSA AO TEXTO CONSTITUCIONAL REFLEXA. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DE ORDEM LEGAL QUE SUBSISTIRAM AO CRIVO DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 283-STF. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 279/STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    Esse é o relatório. DECIDO.



    Correta a decisão agravada.



    1. Preliminarmente, o agravo em recurso extraordinário é incognoscível quanto às matérias abrangidas pelos Temas n. 339/RG e 660/RG, eis que é incabível recurso ao Supremo em face de aplicação da sistemática da repercussão geral. Tais fundamentos são impugnáveis unicamente por agravo interno dirigido ao Tribunal de origem, consoante a disciplina do art. 1.030, § 2º, do CPC, e na linha da jurisprudência desta Corte (ARE 1.128.701 AgR, ministro Celso de Mello; ARE 1.278.581 AgR, ministro Luiz Fux, dentre outros):



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE INSURGE CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE O RECURSO DE SUPERPOSIÇÃO MEDIANTE APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC.



    2. Agravo interno desprovido. 



    (ARE 1.286.975 AgR, ministro Luiz Fux; Plenário)



    2. Para além disso, a suposta ofensa à matéria constitucional indicada no recurso extremo não foi alegada na apelação (eDoc 11), tampouco debatida no acórdão recorrido (eDoc 21), tendo sido suscitada de maneira tardia – apenas na petição dos embargos de declaração (eDoc 25).



    Desse modo, a extemporânea alegação de ofensa ao texto constitucional não supre o prequestionamento das referidas questões, a atrair os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 954.097 AgR, ministro Edson Fachin; ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.246.939 AgR, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, ministro Luiz Fux; entre outros):



    .



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. PREQUESTIONAMENTO TARDIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    I – Não debatida previamente a matéria constitucional alegadamente contrariada, resta ausente o necessário prequestionamento. A oposição posterior de embargos de declaração com tal fito configura o inadmissível prequestionamento tardio. Enunciados 282 e 356 da Súmula/STF.



    II – Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    III – Agravo interno ao qual se nega provimento.



    (ARE 1.261.599 AgR, ministro Nunes Marques)



    Não se ignore, bem por isso, que esta Suprema Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. É o que se extrai dos seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, ministro Gilmar Mendes; ARE 1.287.156 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.322.529 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.147.881 AgR, ministra Rosa Weber; entre outros:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”. (...)



    (ARE 1.271.070 AgR, ministro Dias Toffoli)



    3. No que se refere às demais questões arguidas em sede extraordinária, confira-se o fundamento central do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça bandeirante (eDoc 21):



     No mérito, restou incontroverso se tratar de evidente caso de parcelamento irregular do solo urbano, cujo loteamento denominado “Terra de São Marcos II” foi devidamente aprovado pelo Decreto Municipal nº 1.657/81 e registrado no CRI da Comarca de Avaré sob o nº 04, da matrícula nº 9.049, em 09.10.1981. 



    Conquanto os requeridos busquem se isentar da responsabilidade de regularizar as obras de infraestrutura faltantes, a omissão é patente e denota a precariedade das condições de moradia e habitação dos lotes ali existentes. 



    Não se pode admitir a alegação de que as obras exigidas pela legislação municipal vigente à época (Lei Municipal nº 1.078/77) foram devidamente realizadas pelos loteadores (e aprovadas pela Prefeitura de Avaré), posto que a lei municipal deve observar o quanto disposto na legislação que fixa as normas gerais sobre parcelamento do solo urbano, ou seja, a Lei nº 6.766/79. 



    Nem se diga que as obras de infraestrutura previstas no § 5º do art. 2º da aludida lei federal somente passaram a ser exigidas após a aprovação do loteamento, até porque as operações de venda e compra de lotes, ao que se constata, permanecem até os dias atuais. 



    Em sendo assim, não se vislumbra a regularidade na comercialização de lotes residenciais e comerciais que não estejam amparados por serviços de infraestrutura básica, alguns deles classificados como “serviços essenciais” (água, energia elétrica e sistema de esgoto). 



    Os loteadores (pessoas físicas e jurídicas envolvidas, conforme preconiza o art. 47 da lei de parcelamento) deverão responder pela regularização das obras de infraestrutura faltantes, cumprindo-lhes tornar efetivas as obrigações de fazer e não fazer requeridas na inicial , sob pena de multas diárias tal qual lançadas na sentença. 



    Tal o cenário, a toda evidência a matéria é solucionável no âmbito da legislação infraconstitucional, o que significa, por si só, que a ofensa ao texto constitucional, se existisse, seria reflexa ou indireta, bem como ter sido a demanda decidida, também, com base em questões fáticas e análise de normas locais, o que atrai a aplicação, na espécie, dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula/STF. 



    Nessa linha de intelecção, cito os seguintes precedentes: ARE 1.030.517 AgR, ministro Edson Fachin; ARE 1.139.337 AgR, ministro Roberto Barroso; ARE 1.176.855 AgR, ministro Dias Toffoli; ARE 1.317.591, ministro Luiz Fux; ARE 1.313.518, ministro Gilmar Mendes; RE 1.177.364, ministro Edson Fachin; RE 1.277.808, relator o ministro Nunes Marques:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.5.2017. LOTEAMENTO URBANO. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. IRREGULARIDADE. DETERMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. [...]



    (ARE 1.030.517 AgR, ministro Edson Fachin)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Obrigação de fazer. Infraestrutura em loteamento. Alegação de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ausência de repercussão geral. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. [...]



    (ARE 1.155.860 AgR, ministro Dias Toffoli)



    4. Igualmente esbarra no óbice do verbete n. 279 da Súmula/STF chegar à conclusão pretendida pelos recorrentes, no tocante ao defendido desrespeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.



    Nessa linha de intelecção, há precedentes de ambas as Turmas do Supremo (ARE 888.378 AgR quarto, ministro Roberto Barroso; ARE 977.431 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.158.085 AgR, ministro Edson Fachin; ARE 1.336.355 AgR, ministro Dias Toffoli; ARE 1.353.158 ED, ministro Gilmar Mendes; entre outros):



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE CAPITAL DA BRIGADA MILITAR. REQUISITO. EDITAL. LAUDO DO EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA EM SONO E VIGÍLIA SEM O GRÁFICO DA FASE DO SONO. COMPLEMENTAÇÃO TARDIA. CULPA DE TERCEIROS. EXCLUSÃO DO CERTAME. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E ISONOMIA. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. PRECEDENTES. [...]



    (ARE 1.383.122 AgR, ministro Edson Fachin; Segunda Turma, DJe de 18/11/2022 – meus grifos)



    5. Diante do exposto, conheço em parte do recurso extraordinário com agravo e, nessa parte, nego-lhe provimento.



    6. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça. 



    7. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 30 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator